Tribunal: TJDFT
Processo: 0708092-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Usucapião extraordinária. Imóvel urbano. Requisitos comprovados. Setor tradicional. Planaltina/DF. Incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) n. 8. Incidência. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença, em ação de usucapião extraordinária ajuizada com o objetivo de declarar a aquisição da propriedade de imóvel urbano situado no Setor Tradicional de Planaltina/DF, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o domínio da parte autora sobre o imóvel.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.
III. Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que o juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo o deferimento de todas aquelas que foram requeridas pelas partes nos casos em que os documentos constantes dos autos forem suficientes ao convencimento e solução do litígio, o que ocorre no presente caso.
4. A posse exercida pela recorrida é contínua, pacífica e com animus domini, por período superior a quinze anos, atendendo aos requisitos previstos no art. 1.238 do Código Civil para a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária, a qual independe de título e boa-fé.
5. O imóvel está registrado em nome de particular, não sendo bem público, o que permite sua aquisição por usucapião.
6. No julgamento do REsp 1818564/DF (Tema n. 1.025), pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, foi mantida a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.04873-63 deste e. TJDFT (Tema 8): "É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística".
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido. Preliminares de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.238.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1818564/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 09.06.2021; TJDFT, Acórdão 2013908, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 02/07/2025; TJDFT, Acórdão 1752645, 1a Turma Cível, j. 30/08/2023.